Tribunal: TJSP
Processo: 2169989-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização – Contrato de prestação de serviços educacionais - Tutela antecipada – Indeferimento da liminar – Decisão mantida.

Se a situação das partes ainda não está suficientemente aclarada para avaliar-se a necessidade e cabimento da antecipação de tutela, deve ela ser negada - De qualquer modo, assim como a tutela antecipada

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização – Contrato de prestação de serviços educacionais - Tutela antecipada – Indeferimento da liminar – Decisão mantida.

Se a situação das partes ainda não está suficientemente aclarada para avaliar-se a necessidade e cabimento da antecipação de tutela, deve ela ser negada - De qualquer modo, assim como a tutela antecipada pode ser revogada ou modificada no curso do processo, também pode ser concedida a antecipação de tutela denegada, desde que novos elementos a recomendem.

Agravo desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2169989-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante JEANE DA
SILVA ARAÚJO (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados UNIESP S/A e BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169989-72.2020.8.26.0000 -Voto no 45.163 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2169989-72.2020.8.26.0000
Agravante: Jeane da Silva Araújo
Agravados: Uniesp S.A.; Banco do Brasil S.A.
Comarca:
Barueri (1a Vara Cível - Proc. n.o 1017751-12.2019.8.26.0068)
Juiz (a):
Bruno Paes Straforini
VOTO No 45.163
Agravo de instrumento
Ação de obrigação de fazer c.c.
indenização Contrato de prestação de serviços educacionais -
Tutela antecipada Indeferimento da liminar Decisão mantida.
Se a situação das partes ainda não está suficientemente aclarada
para avaliar-se a necessidade e cabimento da antecipação de tutela,
deve ela ser negada - De qualquer modo, assim como a tutela
antecipada pode ser revogada ou modificada no curso do processo,
também pode ser concedida a antecipação de tutela denegada,
desde que novos elementos a recomendem.
Agravo desprovido, com observação.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada à fl. 16 (fl. 153 dos autos principais), proferida nos autos da ação
de obrigação de fazer c.c. declaratória de inexigibilidade de débito com
indenização por danos morais com pedido de tutela provisória de urgência,
fundada em contrato de prestação de serviços educacionais, que, entre outras
disposições, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela. Alega a autora, ora
agravante, em síntese, que no caso em tela “pleiteou, na exordial, a concessão de
tutela antecipada, para determinar que as agravadas fossem obrigadas, a tomar as
providências administrativas necessárias para SUSPENSÃO DA RESTRIÇÃO DO NOME
DA AGRAVANTE DOS CADASTROS DO SCPC E DEMAIS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169989-72.2020.8.26.0000 -Voto no 45.163 - fss
3
CRÉDITO, ATÉ A PROLAÇÃO DA DECISÃO FINAL” (fl. 03); que no caso em tela é
possível excluir o nome da agravante enquanto tramitar ação que discute o
contrato firmado entre as partes; que presentes os requisitos legais do art. 300
do CPC/2015. Argui a necessidade de reforma da r. decisão e pede: “o
sobrestamento da cobrança das parcelas do FIES, bem como que a Agravadas sejam
obrigadas, de forma imediata, a tomar as providências administrativas necessárias para
exclusão do nome da agravante dos cadastros do SCPC e demais órgãos de proteção ao
crédito, desde já com a fixação de multa por dia de atraso, com base no art. 644, cc. art.
461, ambos do CPC, APÓS, a intimação das agravadas para, querendo, apresentem
contraminuta de agravo. Ao final, requerer seja dado integral provimento ao presente
recurso, para determinar SUSPENSÃO de qualquer cobrança do contrato celebrado entre as
partes, bem como a EXCLUSÃO do nome da agravante dos órgãos de proteção ao crédito,
sob pena de multa diária em caso de não cumprimento da obrigação” (fl. 09). Negado
efeito suspensivo (fl. 19), não veio contraminuta porque não citada a parte
contrária.
É o relatório.
O que está em julgamento neste agravo é a
concessão ou não, sem oitiva de parte contrária, da liminar indeferida pelo
douto juiz de primeiro grau. Não cabe a esta Corte, em agravo de
instrumento, analisar o mérito da demanda completa, mas, sim, o ponto objeto
da decisão interlocutória proferida. Neste sentido: “Não assiste razão ao
embargante, na medida em que, o objeto de análise deste agravo de instrumento limita-se
ao conteúdo da decisão interlocutória agravada” (EMBDEC 776147702 PR
0776147-7/02 - Paulo Roberto Vasconcelos).
Verifica-se nos autos que as as provas trazidas com
a inicial pela agravante, a princípio, não foram o suficiente para que o juiz de
primeiro grau se convencesse de que havia fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação, o que culminou no indeferimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169989-72.2020.8.26.0000 -Voto no 45.163 - fss
4
liminar requerida na demanda em discussão.
A antecipação de tutela deve fundamentar-se em
prova inequívoca, que convença da verossimilhança da alegação, desde que
não haja risco de ser providência de efeitos irreversíveis (art. 273, caput e §§
1o e 2o, do CPC/1973; art. 300, caput, e §§§ 1o, 2o e 3o, do CPC/2015); tenha-
se em conta que a tutela em caráter antecedente ou a tutela cautelar têm sua
previsão expressa nos artigos 303 ao 310 do CPC/2015, bem como a tutela
provisória nos artigos 294 ao 299 do CPC/2015.
A tutela provisória pressupõe: probabilidade do
direito, e, em caso como o vertente, que haja “perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo”, ou seja, apenas excepcionalmente, segundo o
poder de cautela do juiz, é que poderá ser concedida a liminar.
No caso ora sob exame, o douto juiz de primeiro
grau, dentro do poder geral de cautela, indeferiu a tutela antecipatória
requerida em respeito ao contraditório, tendo em vista que a demanda ainda
está na fase de conhecimento.
Portanto, se a situação das partes ainda não está
suficientemente aclarada para avaliar-se a necessidade de seu cabimento, a
antecipação de tutela deve ser negada.
No caso sob exame, recomenda-se que, antes de ser
deferida a antecipação da tutela, seja ouvida a parte contrária. Não se
vislumbra, desde logo, nenhuma razão para reformar-se a r. decisão agravada,
a qual fica mantida.
De qualquer modo, assim como a tutela antecipada
pode ser revogada ou modificada no curso do processo, também pode ser
concedida a antecipação de tutela denegada, desde que novos elementos a
recomendem (art. 273, § 4o, c.c. art. 125, I, do CPC/1973; art. 298, c.c. art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169989-72.2020.8.26.0000 -Voto no 45.163 - fss
5
139, I, do CPC/2015).
Por conseguinte, nego provimento ao agravo, com a
observação feita no parágrafo anterior.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica